Tribunal: TJES
Processo: 5005892-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005892-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DERMINDA RODRIGUES LEOPOLDINO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005892-93.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: DERMINDA RODRIGUES LEOPOLDINO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO CELEBRADO COM ANALFABETO. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM A REPRESENTAÇÃO DE UM PROCURADOR HÁBIL CONSTITUÍDO POR ESCRITURA PÚBLICA OUTORGADA EM CARTÓRIO. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual. Alega a autora, em síntese, que é analfabeta e, ao procurar a requerida em situação de necessidade financeira, foi enganada ao ser inserida em contratos de empréstimos pessoais com cobranças abusivas. Alega a nulidade dos contratos, uma vez que assinados sem qualquer acompanhante, sendo as testemunhas funcionárias da requerida. Pleiteia a suspensão das cobranças, a declaração da nulidade dos contratos, a restituição dos valores expendidos e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida afirma que há validade na contratação, tendo a requerente recebido a quantia contratada em sua conta. Contesta também a indenização por danos morais.

Em sede de recurso inominado, reitera as alegações da peça contestatória, além de destacar a ausência de ato ilícito, cobrança ilegal ou dano no caso em questão, sendo descabida a repetição indébito e a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em sede de contrarrazões, a recorrida reitera as alegações iniciais, apresentando provas acerca da ilegalidade da assinatura contratual, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Sentença

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5005892-93.2021.8.08.0024,
Requerente
: DERMINDA RODRIGUES LEOPOLDINO,
Requerida
: BANCO BMG S.A, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

A) DECLARO
a nulidade dos contratos de nº 1796270 (Id nº 7824462), nº 2154486 (Id nº 7824598), nº 2348253 (Id nº 7824686) e nº 1791352 (Id nº 7824828) celebrado entre as partes;

B) DETERMINO
que as partes seja restituídas ao
status quo ante
, devendo a autora devolver os valores disponibilizados pela requerida no total de R$ 2.057,23 (dois mil e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) e, deve a instituição financeira restitui as quantias debitadas da conta bancária da autora, monta de R$ 6.909,01 (seis mil novecentos e nove reais e um centavo), além das parcelas porventura descontadas após março/2021, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, de forma que,
CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a restituir à
Requerente
: DERMINDA RODRIGUES LEOPOLDINO
o valor de R$ 4.851,78 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e

C) CONDENO
a
Requerida
: BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais a
Requerente
: DERMINDA RODRIGUES LEOPOLDINO no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que não merece reforma a decisão do magistrado
a quo
. Incontroversa a condição de analfabetismo da autora, sendo a validade do contrato celebrado pela parte a questão controvertida do caso. Entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que mesmo que a recorrida não seja considerada incapaz pelo fato de ser analfabeta, fato é que só pode firmar contrato por meio de instrumento público, em cartório, ou representada por um procurador (este, por sua vez constituído por escritura pública outorgada em cartório), conforme entendimento jurisprudencial já mencionado pelo juízo de primeiro grau.

No caso, não só os contratos não foram assinados por procurador legítimo da autora, como também foram assinados por funcionário da recorrente, o que atesta a nulidade dos documentos.

Dessa maneira, acertada a decisão que declara a nulidade dos referidos documentos e determina a restituição de valores expendidos pela recorrida.

Quanto à alegação de danos morais, também compartilho do entendimento do Magistrado de primeiro grau, na medida em que as circunstâncias do caso levam a inferir que a recorrente induziu a parte autora a contratar em condição de onerosidade excessiva se aproveitando de sua condição.

Sendo assim, não há como afastar os danos morais, eis que fixados com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, inserido em negócio pernicioso sem o seu devido consentimento, o que a levou, posteriormente, a ser surpresada com uma dívida da qual não tinha total conhecimento.

Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra plenamente adequado aos critérios em questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95;

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.